Tribunal: TJMT
Processo: 1019302-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019302-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (AGRAVANTE), PANTANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.460.956/0001-40 (AGRAVADO), VALE NEVADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.524.161/0001-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - POSSIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC – GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

É cediço que a execução se promove no interesse do credor, entretanto estando demonstradas todas as condições indicadas no art. 919, §1o do CPC, deve ser deferida a sua suspensão.

Na hipótese, houve pedido expresso, a execução está garantida e, pelo que se depreende do título, há probabilidade do direito, porquanto discute nos embargos à execução o excesso de execução, situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda.

Verifica-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens, bem como garantido o Juízo por meio de caução suficiente, prejuízo não haverá ao embargado, ora agravado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos Embargos à Execução no 1032642-34.2022.8.11.0041, movida em desfavor de PANTANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e VALE NEVADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Em suas razões, o agravante alega que as Agravadas estão cobrando novamente valores pelos quais foi confirmada a quitação ampla e geral até 23/09/2021, bem ainda de valores de execução do contrato sem o resultado da Ação de Arbitramento de Aluguel n° 1039629-23.2021.8.11.0041, a qual discute exatamente o reajuste do valor dos aluguéis face ao valor de mercado pelas concessionárias de Cuiabá/MT.

Aduz não ser possível a cobrança de tais valores pois ilíquidos e a cobrança depende do resultado da ação de arbitramento de aluguel movida pela Agravante.

Defende a ocorrência de excesso de execução e a inadequação da via eleita na execução da diferença dos aluguéis enquanto não for decidido o pleito da ação de arbitramento de aluguéis.

Informa que já ocorreu a caução de mais de R$ 40.000 sobre o pretenso valor de cobrança, que paga um valor de locação muito superior ao preço de mercado.

Defende que o risco da demora em se conceder o efeito suspensivo pode gerar não só prejuízos financeiros ao caixa da Agravante como também o risco de gerar enriquecimento sem causa das Agravadas por estarem cobrando valores judicializados e pendentes de julgamento.

Nesses termos, requer o recebimento do recurso, deferindo a tutela de urgência recursal, para conceder efeito suspensivo aos embargos a execução de origem sob pena de restarem bloqueados valores que excedem o razoável e que já foi objeto de caucionamento.

Ao fim, requer seja confirmado o efeito suspensivo concedido em sede liminar para que os embargos à execução tenham efeito suspensivo até o resultado final dos Embargos à Execução.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 145186693).

Opostos Embargos de Declaração (ID 146173660), estes foram rejeitados (ID 146764152).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 150062161 e 150062164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO proposta por PANTANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e VALE NEVADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em face de DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, aduzindo que o título se trata de contrato de locação firmado em 10/09/2014, com início em 31/10/2014 e término em 30/10/2019.

Aduz que, em que pese os esforços do Exequente na tentativa de um acordo com o Executado para o devido pagamento do débito, restou-se infrutíferas todas as tentativas, razão pela qual motiva a presente demanda, nos termos do Art. 784 do CPC.

Requereu a citação da Executada para pagar a quantia de R$214.142,94 (duzentos mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos), acrescido de juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios até o efetivo pagamento e parcelas vincendas.

Antes de efetivada a citação, a parte Exequente pugnou pelo aditamento da inicial para reduzir e atribuir novo valor da execução de R$214.142,94 (duzentos e catorze mi, cento e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos) para R$160.200,43 (cento e sessenta mil, duzentos reais e quarenta e três centavos) que, atualizado até 23/08/2022, remonta a R$ 190.250,20 (cento e noventa mil, duzentos e cinquenta reais e vinte centavos).

A Executada foi citada em 05/08/2022 para pagar no prazo de 03 dias sob pena de penhora, contudo não consta nos autos pagamento ou nomeação de bens à penhora pela Executada.

A Exequente requereu a penhora via SISBAJUD do valor atualizado de R$ 209.275,22 (duzentos e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

A tentativa de bloqueio eletrônico de valores do executado restou frutífera, sendo penhorado o valor de R$ 209.275,22 (duzentos e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

A parte Exequente requereu a expedição de alvará de levantamento do valor depositado nos autos, ocasião em que a parte Executada peticionou nos autos requerendo que o valor de R$190.250,20 (cento e noventa mil, duzentos e cinquenta reais e vinte centavos) tenha o seu levantamento diferido para depois o julgamento definitivo dos embargos à execução, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa das Exequentes.

Ato contínuo, opôs Embargos à Execução narrando que nos autos principais a dívida cobrada é indevida, alegando que o título executivo extrajudicial é indevido, visto que as embargadas também estão cobrando valores de execução do contrato sem o resultado da ação de arbitramento de aluguel n° 1019959-62.2022.8.11.0041, a qual discute exatamente o reajuste do valor dos aluguéis face ao valor de mercado.

Por tais motivos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao processo de execução.

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo entendeu por indeferir o efeito suspensivo por verificar que a execução não se encontra devidamente garantida.

Inconformada, a parte Embargante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Conforme o dito art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma
cumulativa
e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

Na hipótese, da leitura dos Embargos à Execução opostos pelo agravante, não se verifica o cumprimento de todos os requisitos exigíveis, visto que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (requisitos para concessão da tutela), a justificar a atribuição do efeito suspensivo, nos termos do disposto no artigo 919, §1o, do CPC.

No caso, verifica-se a probabilidade do direito, visto que, consoante se depreende da ação executiva, a dívida tem origem no descumprimento de obrigação contratual de locação, perfazendo o montante de R$ 209.275,22 (duzentos e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

Contudo, a parte Embargante aduz a existência de processo anterior movido pela Embargante discutindo a adequação dos valores dos aluguéis face ao valor de mercado praticado na região, o qual tramita também na 9a vara cível de Cuiabá sob n° 1039629-23.2021.8.11.0041 e ainda se encontra em fase de instrução.

Afirma que, vislumbrando eventual divergência no valor dos pagamentos realizados pela Embargante e o valores de cobrança entendidos pela Embargada o represente da Embargada - Sr. Manoel Guedes – apresentou planilha de cálculos com o valor de R$ 18.198,95 para fins de quitação dos valores anteriores e continuação do contrato de locação.

Atesta que tal valor foi pago pela Embargante e dele resultou o termo de quitação de dívidas anteriores a 23/09/2021, informação constante no ID n° 86266984 - 07 Termo de quitação setembro 2021), juntado na inicial da execução pelas embargadas, de modo que defende que as embargadas estão cobrando novamente por valores pelos quais confirmada a quitação ampla e geral até 23/09/2021.

Constata-se, portanto, a probabilidade do direito da parte agravante porquanto discute nos embargos à execução o excesso de execução - situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda.

Ademais, verifica-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens.

Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente (bloqueio judicial - ID 94057842– autos da Ação de Execução), prejuízo não haverá ao embargado, ora agravado.

É cediço que a execução se promove no interesse do credor, entretanto estando demonstradas todas as condições indicadas no art. 919, §1o do CPC, deve ser deferida a sua suspensão.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes, inclusive deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Preenchidos os requisitos legais há de ser deferido o efeito suspensivo aos embargos a execução.” (AI 900/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 919 DO CPC/2015 - PRESENTES. O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e somente será deferido quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0051.18.000278-7/002, Relatora: Desa. Juliana Campos Horta, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2020)

Estando o juízo suficientemente garantido, o posicionamento do Magistrado de piso viola os requisitos entabulados pelo art. 919, do Códex Processual.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que
merece reforma a decisão agravada
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para conceder aos Embargos à Execução o efeito suspensivo almejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022